Tribunal: TJES
Processo: 5010513-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010513-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZA MILLER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Espólio contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina-ES que, em ação ordinária em fase de execução contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais e a manutenção dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Trata-se de definir se o espólio possui direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça com base em sua hipossuficiência financeira, conforme os elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a condição financeira do acervo hereditário, e não a dos herdeiros ou do inventariante individualmente.

4. O acervo hereditário, mesmo que possua bens, pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça se não houver liquidez imediata para arcar com as despesas processuais, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça.

5. A ausência de patrimônio líquido que permita o pagamento das custas de forma imediata justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

6. Documentos apresentados pelo agravante, como a declaração de pobreza e contracheques da falecida, demonstram a hipossuficiência econômica do espólio, corroborando o pleito de gratuidade.

7. A análise sobre a liquidez e o valor dos bens do espólio deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar que o acesso ao Judiciário seja inviabilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser pautada na comprovação de hipossuficiência financeira do acervo hereditário, sem necessidade de avaliação individual da condição financeira dos herdeiros. 2. A inexistência de liquidez imediata dos bens do espólio justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça para fins de garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2102685-22.2021.8.26.0000; TJ-DFT, AI nº 0728314-79.2019.8.07.0000; TJ-RJ, AI nº 0046391-76.2021.8.19.0000; TJ-ES, AI nº 5007623-94.2024.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 5005325-66.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
, representado pelos herdeiros ANA LIVIA MILLER PEREIRA e ADRIANO MILLER PEREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina-ES, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de execução movida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, exigindo o pagamento das custas processuais.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 11016957, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
, representado pelos herdeiros ANA LIVIA MILLER PEREIRA e ADRIANO MILLER PEREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina-ES, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de execução movida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, exigindo o pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visa reformar decisão interlocutória proferida nos autos de uma ação ordinária em fase de execução, relativa a desvio funcional. O agravante argumenta que o pedido de assistência judiciária gratuita, apresentado pela falecida e por seus herdeiros, não foi apreciado pelo juízo de primeira instância nem pelo tribunal, e requer que seja reconhecida a assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

O agravante sustenta que houve um erro judicial por não se apreciar o pedido de gratuidade, apesar das provas documentais apresentadas, incluindo a declaração de pobreza e contracheques anexados. Argumenta que tal omissão contraria os princípios processuais e a boa-fé processual. Requer, portanto, que o agravo seja provido para garantir a concessão da justiça gratuita e a suspensão da cobrança dos honorários

Com efeito, o pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do
de cujus
. Portanto, desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros para a concessão do benefício.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao espólio. Irresignação. Responsabilidade pelas custas e despesas do inventário que recai sobre o espólio.
Inventário que envolve a partilha de bens modestos e de baixo valor. Ausência de liquidez imediata. Inexistência de indícios de que os herdeiros realmente possuam condições financeiras incompatíveis com a gratuidade. Benefício concedido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21026852220218260000 SP 2102685-22.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido.
Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, § 3o, do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS ESPÓLIOS. CABIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE ELENCADA NO INCISO V, DO ARTIGO 1.015 DO CPC. - Como é cediço, a Constituição da Republica consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, consoante artigo 5º, inciso LXXIV. Matéria que encontra regramento específico no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil - Constitui dever do magistrado perquirir acerca da comprovação dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, de modo a assegurar apenas àqueles efetivamente desprovidos de recursos financeiros o acesso ao referido beneplácito. Entendimento que encontra fundamento no § 2º, do artigo 99 do Código de Processo Civil, assim como no verbete sumular nº 39 do TJERJ - No caso vertente, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de Justiça em razão do monte hereditário constante nas primeiras declarações dos Espólios-agravante -
O espólio não se confunde com a pessoa natural do seu representante, devendo assim, ser observada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que tem reconhecido a observância do monte para a concessão de gratuidade de Justiça - Possibilidade de deferimento da gratuidade de Justiça mesmo ao espólio que possua bens a ser inventariado, quando for inexistente liquidez imediata capaz de satisfazer o recolhimento das custas processuais.
Precedentes. Conjunto probatório a demonstrar que, se de um lado o espólio agravante é composto por três imóveis, inexistindo numerário em contas bancárias ou qualquer saldo em pecúnia a ser repartido entre os herdeiros. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00463917620218190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 18/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021).

Nas contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, foi defendido que o pedido de gratuidade de justiça para o
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
não é cabível sem comprovação inequívoca de hipossuficiência. O Estado argumenta que, diferentemente de uma pessoa física, o espólio não goza da presunção de veracidade da declaração de pobreza. A análise deve se basear nos ativos do espólio, e não nas condições financeiras dos herdeiros.

No caso específico, aponta que o espólio possui um valor significativo a receber, superior a R$ 70 mil, além de outros bens possivelmente não revelados. A ausência de abertura formal do inventário também é destacada, impossibilitando a plena verificação do patrimônio.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a falecida ELZA MILLER exercia o cargo público de auxiliar de enfermagem no Município Colatina - ES, com subsidio mensal bruto de R$ 1.820,71 (mil oitocentos e vinte reais e setenta e um centavos), em 2016.

Ademais, penso que espólio no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) não indica a riqueza da falecida e dos bens deixados, ao contrário, revela a sua hipossuficiência econômica.

Confiram-se julgados em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O espólio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Precedente do Col. STJ. 2. Comprovada a ausência de patrimônio de liquidez imediatada ou que o acervo hereditário não seja de grande monta, deve-se reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita.
3. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 02 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007623-94.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Sep/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que se vislumbra a existência de um único imóvel a inventariar, assim como observa-se que o "de cujus" não deixou valores disponíveis em conta bancária. 2 - Diante do valor de pequena monta e da baixa liquidez do imóvel, não há como se impor ao inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais, até porque o recolhimento das taxas poderá ser exigido se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Precedente do TJES
. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a determinação judicial recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005325-66.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeira instância e conceder ao espólio o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar